Tribunal: TRF3
Processo: 5017296-61.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
357/366)

5017296-61.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 13/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

Intimação via sistema DATA: 13/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. FIES. LEGITIMIDADE BANCO DO BRASIL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. o Banco do Brasil está legitimado a figurar no polo passivo das ações em que se discuta a validade e/ou o cumprimento dos contratos do FIES que celebra na condição de agente operador.

2. Agravo de instrumento não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017296-61.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

AGRAVADO: INAIA LUKACHAK DA MATA

Advogado do(a) AGRAVADO: ANDRE LOMBARDI CASTILHO - SP256682-N

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017296-61.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

AGRAVADO: INAIA LUKACHAK DA MATA

Advogado do(a) AGRAVADO: ANDRE LOMBARDI CASTILHO - SP2566

Inteiro teor:
357/366)

5017296-61.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 13/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

Intimação via sistema DATA: 13/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. FIES. LEGITIMIDADE BANCO DO BRASIL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. o Banco do Brasil está legitimado a figurar no polo passivo das ações em que se discuta a validade e/ou o cumprimento dos contratos do FIES que celebra na condição de agente operador.

2. Agravo de instrumento não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017296-61.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

AGRAVADO: INAIA LUKACHAK DA MATA

Advogado do(a) AGRAVADO: ANDRE LOMBARDI CASTILHO - SP256682-N

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017296-61.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

AGRAVADO: INAIA LUKACHAK DA MATA

Advogado do(a) AGRAVADO: ANDRE LOMBARDI CASTILHO - SP256682-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo por instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão que deferiu liminar em mandado de segurança impetrado por INAIA LUKACHAK DA MATA contra o agravante e o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE, para determinar que as impetradas se abstenham de exigir o pagamento do FIES até o fim da residência médica da impetrante.

Em suas razões, alega o agravante, em síntese, que apenas o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE tem legitimidade para alterar o cadastro da Agravada no Sistema para suspender as cobranças do FIES, sendo impossível o cumprimento da obrigação de forma unilateral pela instituição financeira.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso (Id18388556).

Contraminuta ao recurso (Id83637816).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017296-61.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

AGRAVADO: INAIA LUKACHAK DA MATA

Advogado do(a) AGRAVADO: ANDRE LOMBARDI CASTILHO - SP256682-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Na hipótese, discute-se a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo do mandado de segurança que visa a extensão do prazo de carência ou concessão de nova carência do financiamento estudantil contratado pela Agravada, durante o período de sua residência médica em cirurgia básica.

Aduz o Agravante que apenas o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE tem legitimidade para alterar o cadastro da Agravada no Sistema para suspender as cobranças do FIES, sendo impossível o cumprimento da obrigação de forma unilateral pela instituição financeira.

Todavia, conforme consignado na decisão recorrida, “em recente alteração feita pela Lei 13.530/2017, o art. 3o, II, da Lei 10.260/2001, passou a dispor que a gestão do FIES caberá: “II - a instituição financeira pública federal, contratada na qualidade de agente operador, na forma a ser regulamentada pelo Ministério da Educação”. E, no caso, conforme comprova o documento anexado pelo id 15197636, o contrato FIES No 432.101.275 da impetrante foi firmado com a participação da referida agência do Banco do Brasil. Desse modo, o Banco do Brasil está legitimado a figurar no polo passivo das ações em que se discuta a validade e/ou o cumprimento dos contratos do FIES que celebra na condição de agente operador”.

Tanto assim que, em consulta ao Sistema Processual de Primeira instância, verifica-se que o Agravante comprovou a suspensão das cobranças do financiamento, o que afasta a a alegação de impossibilidade de fazê-lo, sem atuação do FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. FIES. LEGITIMIDADE BANCO DO BRASIL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. o Banco do Brasil está legitimado a figurar no polo passivo das ações em que se discuta a validade e/ou o cumprimento dos contratos do FIES que celebra na condição de agente operador.

2. Agravo de instrumento não provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.